Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciana Rossi Cuppoloni em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Juliana Varella Barca de Miranda Porto e Marcus Vinnicius Sampaio Silva – em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, recebera como petição os embargos de declaração que aviara ventilando, dentre outras questões, omissão quanto à apreciação do pleito de substituição de penhora que manejaram as executadas. Segundo o decisório arrostado, que assentara a inocorrência de quaisquer das nulidades agitadas pelas empresas executadas, a questão já fora objeto de apreciação em decisões pretéritas, não subsistindo o vício ventilado. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o desbloqueio dos valores constritos de sua titularidade, autorizando-se a substituição da penhora pelos imóveis oferecidos pela devedora originária, ou, subsidiariamente, que o valor não seja transferido para conta judicial vinculada ao processo de origem até o trânsito em julgado do presente recurso, mantendo-se o valor bloqueado na instituição financeira, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão sob reexame mediante confirmação da medida vindicada. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que os agravados aviaram, originariamente, ação de rescisão contratual em face das empresas Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A., cujo restara julgado procedente, constituindo crédito em favor deles e ensejando a deflagração do cumprimento de sentença subjacente. Pontificara que sobreviera, no executivo, determinação de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas e, na sequência, daquelas que compõem o mesmo grupo econômico das devedoras, ensejando que fosse alcançada por aludido decreto, culminando a medida, antes mesmo de abertura de prazo para pagamento espontâneo do débito, no bloqueio de suas contas bancárias e fundos de investimentos, na quantia de R$ 838.364,09 (oitocentos e trina e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos). Pontificara que, diante dessas decisões, em conjunto com os demais acionistas atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica derradeira interpuseram o agravo de instrumento no 0714102-82.2021.8.7.0000, ao passo que as empresas executadas interpuseram o agravo de instrumento no 0715171-52.2021.8.07.0000, indicando 02 (dois) novos imóveis à garantia da execução, de molde a viabilizar a liberação do valor bloqueado em conta de sua titularidade, e, paralelamente, nos autos de origem, as empresas executadas apresentaram a petição prevista no artigo 1.018 do estatuto processual, requestando a reconsideração das decisões agravadas e reprisando as pretensões veiculadas no recurso interposto. Registrara que, em face da injustificada recusa dos agravados, o Juízo a quo, sem enfrentar o pedido de substituição de penhora e desbloqueio dos valores de sua titularidade, proferira a decisão agravada, cingindo-se a informar a negativa manifestada pelos agravados quanto à substituição vindicada. Verberara que, diante da omissão, em 14/06/2021, opusera, tempestivamente, embargos de declaração, volvidos a que o Juízo a quo suprisse a omissão apontada, qual seja, ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de substituição da penhora e a necessidade de desbloqueio dos valores que lhe pertencem, ao argumento de que as empresas executadas, e devedoras originárias, em mais uma demonstração de que não são insolventes, requereram substituição da penhora, indicando, para tanto, 02 (dois) imóveis livres e desembaraçados, nos termos dos artigos 805 e 847 do estatuto processual, e fundamentado no princípio da menor onerosidade do devedor. Afirmara que, entrementes, o Juízo a quo, em decisão, reputada atécnica pela agravante, sem fundamentação e sem enfrentar o mérito dos embargos de declaração, incorrendo, segundo sustentara, em error in procedendo, assentara que “não há decisão omissão, contradição, ou obscuridade a ser sanada, a ensejar a oposição de Embargos de Declaração” e, por este motivo, receberia os tempestivos embargos de declaração “como petição”. Consignara restar evidente que, ou as decisões agravadas não enfrentaram o pedido de substituição da penhora e a necessidade de desbloqueio dos valores que lhe pertencem, em violação ao preceituado nos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, do estatuto processual, ou, implicitamente, negaram o pedido formulado, em violação aos artigos 795, §1o, 805 e 847 do Códex Processual. Agitara que, destarte, tendo em vista que já fora interposto o agravo de instrumento no 0714102-82.2021.8.7.0000 em conjunto com os demais acionistas atingidos pelo incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado no cumprimento de sentença subjacente, o presente recurso versa apenas acerca de dois pontos de elevada importância, não observados pelo Juízo a quo, a saber: i) nulidade da decisão que recebera, como petição, os embargos de declaração que aviara, uma vez que, se tempestivamente opostos os embargos de declaração, estes deveriam ser conhecidos e, no mérito, o magistrado poderia rejeitá-los ou acolhê-los, devendo fundamentar a sua decisão; ii), e, ademais, violação ao fixado no artigo 795, §1o, do estatuto processual, uma vez que deve ser observado o benefício de ordem, onde o sócio, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam excutidos os bens da sociedade, e violação aos artigos 805 e 847 daquele regulamento legal e do princípio da menor onerosidade, em razão da possibilidade de a executada requerer a substituição da penhora por outra que lhe seja menos onerosa. Reprisara sobejar impossível receber embargos de declaração manifestamente tempestivos como mera petição, tratando-se o provimento arrostado de decisão atécnica, destacando que o Juízo de origem realizara a análise de mérito dos embargos de declaração para, após, não os receber como tal, realizando juízo de admissibilidade, dos aclaratórios, mas os admitindo como mera petição. Consignara que, ao analisar o mérito dos embargos de declaração, o Juiz efetivamente conhecera dos embargos de declaração, mas não vislumbrara razões para acolher o seu mérito, ainda que sem a devida fundamentação esperada, descerrando que, em verdade, bastaria realizar a análise, de forma fundamentada, para, ao final, rejeitar os embargos de declaração opostos, não ressoando possível, entrementes, receber os embargos de declaração como mera petição, uma vez que, ao opor tempestivamente o recurso, a parte está segura de que o seu prazo para eventual interposição do agravo de instrumento fora interrompido. Alternativamente, destacara que o provimento arrostado padece de nulidade, qual seja, ausência de fundamentação, conforme determinado pelo artigo 489, §1o, do estatuto processual, verberando que, na espécie, quando instado por meio dos embargos declaratórios, o Juízo a quo limitara-se a afirmar que “não há decisão omissão, contradição, ou obscuridade a ser sanada, a ensejar a oposição de Embargos de Declaração” e, por este motivo, receberia os tempestivos embargos de declaração “como petição”, deixando, pois, de fundamentar a sua decisão, quando, na verdade, teria o dever de manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de configurar-se omissão na decisão agravada, hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, II, do estatuto processual. Pontuara que o não enfrentamento pelo Juízo de origem de questões ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do artigo 1.022, inciso II, do Códex Processual. Afirmara que, diante disso, restara caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, porquanto buscara-se o pronunciamento acerca de matérias relevantes à solução da controvérsia e que haviam sido suscitadas, face à decisão que simplesmente limitara-se a informar que “os exequentes não concordaram com a substituição da penhora.”, descerrando patente a nulidade contida nas decisões agravadas, porquanto necessário sanar a apontada omissão contida na decisão agravada, mediante apreciação do pedido substituição da penhora e desbloqueio dos valores pertencentes à ora agravante Subsidiariamente, caso apreendido que houvera efetivo indeferimento do pedido de substituição da penhora pelos dois novos imóveis indicados pelos executados originários e, conseguintemente, de desbloqueio dos valores pertencentes à agravante, aduzira que as empresas executadas, devedoras originárias, interpuseram o agravo de instrumento no 0715171-52.2021.8.07.0000, indicando 02 (dois) novos imóveis para garantir a execução e viabilizar o desbloqueio do valor que restara bloqueado de sua titularidade. Registrara que, paralelamente, nos autos de origem, as empresas executadas apresentaram a petição prevista no artigo 1.018 do estatuto processual, reprisando tais pedidos. Asseverara que, uma vez que o Juízo a quo ainda não havia apreciado o pedido de substituição da penhora e desbloqueio de valores, essa Relatoria, ao indeferir a liminar recursal vindicada pelas empresas executadas no agravo de instrumento no 0715171-52.2021.8.07.0000, assentara a impossibilidade de apreciar aludido pedido, o que ensejaria supressão de instância e nulidade processual, devendo, primeiramente, o Juízo a quo apreciar o pedido, para, então, viabilizar a apreciação do pedido. Destacara que, apresentado o pedido de substituição da penhora pelos 02 (dois) novos imóveis e consequente desbloqueio dos valores, os exequentes, sem terem sido intimados, apressaram-se em recusar o pedido de substituição de penhora, protocolando a petição em sigilo, impossibilitando a visualização pelas demais partes. Consignara que, diante da recusa dos agravados, o Juízo a quo, sem enfrentar o pedido de substituição de penhora e desbloqueio dos valores, proferira a decisão agravada, limitando-se a informar a recusa pelos exequentes/agravados e, mesmo após instigado a suprir a omissão existente na decisão agravada, não houvera a apreciação do pedido de substituição da penhora pelos dois novos imóveis e consequente desbloqueio dos valores pertencentes à agravante. Aduzira que, se ainda há bens imóveis passíveis de penhora indicados pela empresa executada originária – a par do imóvel avaliado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), objeto do agravo de instrumento no 0715171-52.2021.8.07.0000 – inexistem motivos para se manter o bloqueio e arresto dos valores pertencentes à acionista atingida pelo segundo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a execução deve correr pelo meio menos gravoso à parte executada, havendo, ainda, o benefício de ordem previsto no artigo 795, §1o, do estatuto processual. Pontuara que, ademais, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra sub judice, pois, ainda pende de julgamento o agravo de instrumento no 0714102-82.2021.8.7.0000, de modo que, se a participação da agravante ainda é incerta e a empresa originalmente executada está oferecendo bens imóveis livres e desembaraçados, que são suficientes para garantir a execução de origem, não faz sentido atingir o patrimônio pessoal da agravante. Afirmara que, dessarte, resta clara a possibilidade de indicação de bens imóveis – que, consoante reprisara, apresentam-se livres e desembaraçados – para garantir a execução e desbloquear o valor bloqueado de titularidade da agravante, devendo, pois, ser respeitado o benefício de ordem previsto no artigo 795, §1o, do estatuto processual, em prestígio ao princípio da menor onerosidade ao executado, nos termos dos artigos 805 e 847 do Códex Processual. Aludindo aos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, afirmara que o artigo 2o, inciso V, da Lei no 6.385/76, preceitua que as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos são consideradas como valores mobiliários, não se comparando, portanto, a dinheiro em espécie ou depósitos em contas bancárias, possuindo muito mais especificidades do que meros valores monetários, e, na espécie, os bens bloqueados de titularidade da agravante se tratam de cotas de fundos de investimentos e não de valores monetários, entrementes, já houvera a determinação de transferência para conta vinculada ao Juízo de origem. Consignara que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada se faz necessária para preservar o resultado prático do recurso, evitando o dano de grave e impossível reparação, a saber, a liquidação prematura, que ensejará diversos prejuízos à agravante, que, a par de sofrer penalidades pecuniárias, ainda, na hipótese de provimento do agravo de instrumento no 0714102-82.2021.8.7.0000 ou do presente recurso, não retornará ao status quo ante, pois o investimento restará perpetuamente liquidado e o prejuízo já terá sido sofrido. Afirmara que, ademais, a antecipação da tutela recursal sobeja possível, uma vez que a probabilidade de direito da agravante ou fumus boni iuris se evidencia pelo fato de que, além de haver a penhora sobre um imóvel avaliado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para garantir a execução de origem, despontando que o valor do imóvel corresponde a quase 4 (quatro) vezes o valor do débito, a empresa originalmente executada oferecera mais dois imóveis, livres e desembaraçados e suficientes para satisfação da dívida. Acrescera que o periculum in mora resta configurado em vista do prejuízo que sofrerá a agravante ante a liquidação antecipada de seus investimentos. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciana Rossi Cuppoloni em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Juliana Varella Barca de Miranda Porto e Marcus Vinnicius Sampaio Silva – em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, recebera como petição os embargos de declaração que aviara ventilando, dentre outras questões, omissão quanto à apreciação do pleito de substituição de penhora que manejaram as executadas. Segundo o decisório arrostado, que assentara a inocorrência de quaisquer das nulidades agitadas pelas empresas executadas, a questão já fora objeto de apreciação em decisões pretéritas, não subsistindo o vício ventilado. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o desbloqueio dos valores constritos de sua titularidade, autorizando-se a substituição da penhora pelos imóveis oferecidos pela devedora originária, ou, subsidiariamente, que o valor não seja transferido para conta judicial vinculada ao processo de origem até o trânsito em julgado do presente recurso, mantendo-se o valor bloqueado na instituição financeira, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão sob reexame mediante confirmação da medida vindicada. Do alinhavado sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da existência de nulidade a macular a decisão agravada, que recebera como petição os embargos de declaração aviados pela agravante, e, superada essa arguição, à apreciação da legitimidade do indeferimento da substituição da penhora vindicada pelas executadas no cumprimento de sentença subjacente. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o inconformismo formulado pela agravante reveste-se de lastro material. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor das sociedades empresárias Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que as aflige. Diversas diligências foram realizadas visando à localização de patrimônio das executadas passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a liquidação da obrigação que lhe fora cominada. Frustradas as diligências expropriatórias, os agravados postularam, e fora deferida, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, que restara deferido, alcançando o decidido as empresas Alcea Empreendimentos Ltda, Argentea Empreendimentos Ltda., América Properties Ltda., Etolia Empreendimentos Imobiliários Ltda., Gonfrena Empreendimentos Imobiliários Ltda., Orquídea Incorporadora Ltda., Sândalo Desenvolvimento Imobiliários Ltda., Tieze Empreendimentos Imobiliários Ltda., Caliandra Incorporadora Ltda., Minulo Empreendimentos S/A. Sobreviera, na sequência, nova postulação de desconsideração da personalidade jurídica das devedoras, a qual, após regular processamento, culminara com o deferimento dessa pretensão, sobrevindo a penhora de ativos de titularidade da ora agravante. Em face dessa resolução, a ora agravante, junto aos demais acionistas alcançados pelo decreto, aviaram o agravo de instrumento que restara distribuído sob o no 0714102-82.2021.8.07.0000, e que se encontra, nessa data, pendente de apreciação meritória. Havendo as empresas executadas aviado pedido de reconsideração da decisão que autorizara a penhora que recaíra sobre os ativos de titularidade da agravante, e indicado bens à penhora, em substituição à constrição efetivada, o Juízo a quo mantivera a decisão, determinando que os exequentes se manifestassem acerca da pretensão de substituição de penhora e a designação de audiência de conciliação. Ato sequente, adviera a prolação de despacho que assentara que os exequentes não anuíram com a substituição da penhora e reprisara a determinação de designação de audiência de conciliação e, havendo os credores manifestado desinteresse na composição, sobreviera decisão que afastara a determinação anterior no tocante à assentada de conciliação, indeferindo, ademais, o pleito de levantamento dos valores bloqueados de titularidade da agravante, ao fundamento da pendência do recurso individualizado. Havendo as empresas devedoras aviado embargos de declaração em face dessa última resolução, apontando a existência de nulidade processual, em virtude do protocolo em sigilo das petições aviadas pelos exequentes quanto à substituição da penhora pretendida, e agitando ausência de fundamentação do decisum quanto ao pedido de substituição de penhora, e, ainda, manejados aclaratórios pela ora agravante e demais acionistas alcançados pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica, com idênticos argumentos, fora prolatada a decisão ora agravada, que recebera como petição os embargos, assentando que as questões agitadas já haviam sido resolvidas pelas decisões preteritamente prolatadas. Alinhavados, em síntese, os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha a execução que é manejada pelos agravados, ressoa que, efetivamente, não houvera resolução da pretensão de substituição de penhora apresentada, pois cingira-se o Juízo de origem a destacar que os exequentes não anuíram ao pleito. Com efeito, havendo a pretensão de substituição penhora sido apresentada ao Juízo a quo, frise-se, em mais de uma oportunidade, afere-se que, defronte o resolvido, cingindo-se a fixar que os exequentes não assentiram com o pleito, o decisório não examinara a questão formulada, incursionando por negativa de prestação jurisdicional, não sobejando possível assimilar que essa mera asserção representara indeferimento do pedido. Destarte, aferido que a decisão guerreada deixara de apreciar matéria passível de examinação suscitada pela agravante, emerge a inexorável constatação de que o Juízo da execução mantivera-se inerte na apreciação da questão incidental formulada. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois não examinara o ilustrado Juízo da execução os argumentos formulados no petitório que manejara a agravante e demais executados, cingindo-se a afirmar que os credores não anuíram à pretensão de substituição de penhora e, em sede de embargos de declaração, realizando verdadeiro juízo de admissibilidade dos aclaratórios, pois que afastara a subsistência de omissão na decisão preteritamente prolatada, recebera a pretensão aclaratória como mera petição, o que não se coaduna com a ordem procedimental. Ora, conforme o raciocínio ora esposado, a pretensão de substituição da penhora dos ativos de titularidade da agravante deve ser apreciada, não se afigurando plausível que se abstenha o magistrado de apreciar o pedido deduzido nesses termos nem que a pretensão seja examinada diretamente no grau recursal, notadamente diante dos argumentos içados como lastro ao pleito, que incluem violação à ordem de preferência estabelecida no artigo 795, § 1o, do estatuto processual. Destarte, deve a questão pertinente à viabilidade de substituição da penhora ser resolvida, conforme pontua o procedimento previsto no estatuto processual. Com efeito, é inexorável que à agravante, enquanto acionista alcançada por decreto de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, assiste o direito de se perseguir a substituição da penhora de ativos de sua titularidade por outros de propriedade da empresa devedora originária, valendo-se de todos os meios legalmente admitidos, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que abstivera-se de examinar os argumentos formulados pela agravante por reputar que o pretendido, em verdade, já houvera sido resolvido por decisão que tampouco apreciara a pretensão. Se não fora oportunizada a examinação do pleito de substituição de penhora, porquanto o Juízo cingira-se a assentar que os exequentes não anuíram ao pleito, fica patente a subversão da ordem procedimental e a negativa de prestação jurisdicional. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só à agravante, mas a todos os litigantes. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão, emergindo irreversível que não foram apreciadas as alegações formuladas e negada a prestação jurisdicional postulada. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que, em se transmudando o decisório arrostado em evidente subversão da ordem processual, pois não apreciara o pleito de penhora de eventuais recebíveis formulado pela agravante de conformidade com seu alcance e de forma fundamentada, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando-a, inclusive, de perseguir o que reclamara em sede recursal, deve ser desconstituído de forma a ser escorreitamente apreciado, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que, diante da possibilidade de causação de prejuízo irreparável, caso transferidos à conta vinculada ao Juízo os valores que restaram constritos de titularidade da agravante, o que implicaria liquidação das cotas de fundos de investimentos, sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado de forma parcial, sem, contudo, a liberação do numerário penhorado, até porque sua movimentação é dependente de eventual ultimação de nova constrição após o exame do pedido deduzido com esse fim. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo postulado para, deferindo em parte a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar a manutenção dos valores constritos, de titularidade da agravante, bloqueados na instituição financeira de origem, sem movimentação, sobrestando a determinação de transferência à conta judicial, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator